Tribunal: STF
Processo: HC 206920
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus preventivo contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio. Prisão decorrente de eventual condenação e execução da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros em favor de Adriano de Souza Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 695.292/SP (evento 9).
    O Paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “ADRIANO DE SOUZA SANTOS alega sofrer coação ilegal, em decorrência de decisão proferida pelo Desembargador relator do writ originário. 
    A defesa busca "a concessão da Ordem Constitucional de Habeas Corpus “PREVENTIVO” impetrado em favor de ADRIANO DE SOUZA SANTOS, pronunciado como incurso no artigo 121, paragrafo 2º, incisos II e IV , na forma do artigo 29, ambos do Código Penal; tendo sido designada audiência de “JURI” para o dia 06/10/2021; em face da hipótese de ser condenado e ficar sujeito à “prisão automática” introduzida pela Lei nº 13.964/2019, alterando a alínea e) do Artigo 492 do CPP *, tendo sido “indeferido o Pedido de Liminar”". 
    Como visto, a defesa não aponta coação ilegal, mas a possibilidade de o paciente vir a ser condenado e ter o início da execução da pena aplicada. Portanto, não há falar em flagrante ilegalidade, passível de concessão de ordem, porquanto "não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese' "(AgRg no HC 617.836/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 3ª S., DJe 27/11/2020); vale dizer, contra ato futuro e incerto, que pode ou não acontecer, pois eventual condenação depende de deliberação da autoridade judiciária, não realizada até o momento. 
    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ.”
    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Insurge-se contra a possibilidade de ser decretada a prisão do paciente, caso condenado o Paciente na ação penal de origem. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal e, sucessivamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora